Tribunal: TJBA
Processo: 8119556-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119556-36.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCOS ABATIA CONCEICAO GOMES e outros Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, SAMUEL LOUREIRO REBOUCAS APELADO: CONDOMINIO CITTA TOSCANA e outros Advogado(s):SAMUEL LOUREIRO REBOUCAS, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Marcos Abatia Conceição Gomes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o Condomínio Città Toscana, reconhecendo o direito ao reembolso da quantia de R$ 2.165,00, paga pelo autor a credora originária, e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O autor insurgiu-se contra a negativa de indenização por danos morais, enquanto o réu apresentou apelação adesiva sustentando a ilegitimidade ativa do demandante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para postular o reembolso do valor pago à credora originária; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos para indenização por danos morais decorrentes da suposta perda do tempo útil. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade ativa do autor decorre do fato de ter quitado, em nome próprio, dívida contraída entre o condomínio réu e empresa na qual atua como preposto, atraindo a incidência do art. 305 do Código Civil, que assegura ao terceiro não interessado o direito de reembolso do valor pago. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que afetem concretamente os direitos da personalidade. A alegação de perda do tempo útil não restou comprovada, tendo o autor se limitado a juntar conversas de WhatsApp com tentativas de cobrança, sem que se evidencie desgaste excessivo ou comprometimento relevante do tempo que ultrapasse o razoável, inviabilizando a indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O terceiro não interessado que efetua o pagamento de dívida em nome próprio possui legitimidade ativa para pleitear o reembolso do valor pago, nos termos do art. 305 do Código Civil. A caracterização do dano moral por perda do tempo útil exige comprovação de comprometimento temporal relevante e excessivo, apto a afetar os direitos da personalidade, o que não se configura com meras tentativas de cobrança extrajudicial. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 305. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8119556-36.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCOS ABATIA CONCEICAO GOMES e outros e como apelada CONDOMINIO CITTA TOSCANA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora